Tribunal: TJDFT
Processo: 0718578-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718578-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: BOUDENS &amp; DOMENICI SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MONORI – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a sentença (ID 63883769) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos à execução no 0718578-92.2023.8.07.0001, ajuizados pela apelante em desfavor de BOUDENS &amp; DOMENICI SOCIEDADE DE ADVOGADOS relativamente à execução de título extrajudicial no 0721243-18.2022.8.07.0001, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados (art. 487, I, do Código de Processo Civil). Além disso, a embargante, ora apelante, foi condenada a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados os últimos em 10% sobre o valor da causa. Opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 63883772), eles foram rejeitados (ID 63883776). Nas razões recursais (ID 63883779), a apelante defende, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em virtude de ter sido proferida com erro de fato, não ter se manifestado sobre a jurisprudência deste Tribunal por ela mencionada na origem, bem como não ter observado as cláusulas 2a, 4a, § 2o, e 6o, do contrato exequendo. Quanto ao mérito, argumenta a ocorrência de excesso de execução, aduzindo que o escritório de advocacia apelado busca executar contrato de parceria sem ter cumprido com suas obrigações contratuais. Além disso, aponta a inexigibilidade do título executivo por término do prazo de sua vigência, firmado para vigorar em 30 dias (20/9/2021 a 20/10/2021). Também defende a inexigibilidade do contrato exequendo, salientando que há cláusula suspensiva de pagamento cuja ocorrência não foi verificada, porquanto “nenhum dos escritórios de advocacia parte desse processo atingiu o êxito na demanda e, por conta disso, o executado/apelante não recebeu nenhum pagamento referente ao contrato firmado com o cliente, HONGJIANG MIAO, não havendo, portanto, nenhum valor a ser repassado ao exequente/apelado” (ID 63883779 – pág. 13). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspenso o feito executivo (autos no 0721243-18.2022.8.07.0001). Argumenta a probabilidade do direito nos termos supramencionados, bem como o perigo de dano decorrente do valor executado, porque “não possui esse valor em conta e o prosseguimento do processo de execução originário está em vias de quebrar a empresa apelante, uma vez que estão sendo penhorados todos os rendimentos por ele recebidos” (ID 63883779 – pág. 14). Ao final, em preliminar, pede a anulação da sentença, bem como, no mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. Além disso, pede a condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, “por executar o contrato sem que tenha ocorrido a sua condição suspensiva e que tenha transcorrido o prazo de vigência sem que o êxito dele tenha sido alcançado” (ID 63883779 – pág. 17). O preparo recursal foi recolhido (IDs 63883780 e 63883781). Foram oferecidas contrarrazões pela apelada (ID 63883786), propugnando o desprovimento do recurso. Além disso, requereu: “IV - Com fundamento no parágrafo único do art. 435 do CPC, a juntada dos documentos novos anexos; IV - A quebra do sigilo bancário de Júlia Monori da Silva, para que sejam verificados os depósitos realizados pelo chinês, comprovando-se, assim, que os pagamentos foram efetivamente efetuados e, eventualmente, constatar-se a fraude processual; V - A inclusão de MAX CIPIÃO e HONGJIANG MIAO no polo passivo da ação, ambos como devedores solidários; VII - A intimação de HONGJIANG MIAO, para que apresente os recibos de pagamento ao escritório do APELANTE, se houverem; e, por fim; VIII - Seja devidamente apurada a acusação de favorecimento do Juízo ao APELADO nos termos destacados no item VI” (ID 63883786 – pág. 24). É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso III, o recurso de apelação voltado contra o julgamento improcedente de embargos à execução não é dotado de efeito suspensivo. Dito isso, quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO NAS RAZÕES DO RECURSO. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. O recolhimento do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual. 4. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ. 5. Não comprovada a alteração da situação financeira do alimentante ou dos genitores, bem como da necessidade dos menores alimentandos (art. 1.699, do CC), a manutenção dos alimentos avoengos é medida que se impõe. 6. Apelo parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. CONVERSÃO DE AÇÕES EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 31, CAPUT, DA LEI N. 6.404/1976. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A fundamentação contrária ao interesse da parte no tocante ao não reconhecimento, nos elementos de prova documental coligidos, a comprovação da titularidade das ações, não significa que a sentença seja nula por não ter acolhido suas alegações, muito menos evidencia negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a tutela foi efetivamente exercida com a resolução do processo com exame de mérito. 3. A comprovação da propriedade das ações se faz precipuamente em conformidade com o artigo 31, caput, da Lei n. 6.404/1976, segundo o qual (A) propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na sentença (ID 63883769), os embargos à execução foram julgados improcedentes aos seguintes fundamentos: “II. Fundamentação Os embargos não merecem acolhimento. As partes firmaram, entre si, contrato de prestação de serviços advocatícios com o objetivo de evitar a extradição de Hongjiang Miao. Os honorários foram ajustados em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), condicionados à não-extradição e a soltura do referido cidadão chinês. Consta dos autos que, no dia 21/10/2021, um dia após o término da vigência do contrato, houve a revogação da prisão preventiva, logo após o indeferimento do pedido de extradição pelo Ministério da Justiça. A decisão favorável foi obtida, o que demonstra a intervenção da embargada em favor do Sr. Miao. A despeito da ausência de juntada de documentos, o trabalho dos advogados não se resume ao protocolamento e as manifestações orais podem ocorrer. Apesar da dificuldade de provas de que sua ocorrência, houve a guinada de posição acerca da prisão logo após a contratação, o que indicia a atuação dos profissionais. Somado a isso, houve o pagamento de metade dos honorários ajustados, o que é incompatível com a alegação de inércia, pois ninguém pagaria tamanho valor sem provas da atuação. Assim, apesar da libertação ter ocorrido após a vigência do contrato, foi em decorrência dele, de modo que os honorários ajustados são devidos. Quanto à alegação de que o pagamento estava vinculado ao recebimento dos honorários por parte do escritório contratante, não há no título executivo tal informação. E, sendo ambas as partes profissionais do Direito, certamente teriam consignado no contrato tal condicionante. Por fim, quanto aos documentos juntados no ID 186159598, não vislumbro a pertinência com o contrato, pois se trata de nova representação de prisão de Hongjiang Miao em fevereiro de 2023, ou seja, muito depois da extinção do contrato. O que interessa, para efeitos do adimplemento das obrigações assumidas pela embargada, era a prisão e o processo de extradição em curso à data da celebração do contrato e não de pedidos posteriores. III. Dispositivo Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, rejeito os embargos opostos. Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa, pela embargante. Traslade-se cópia desta sentença para os autos associados. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Na espécie, em juízo perfunctório próprio da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não há que se falar em probabilidade do direito alegado. Isso porque, em consideração ao acervo fático-probatório dos autos e ao conteúdo do título executivo extrajudicial, a saber o contrato de prestação de serviços advocatícios objeto de contenda, o Juiz de origem concluiu pela exigibilidade das obrigações assumidas na avença. Percebe-se, aliás, que o ora apelante, com o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ora formulado, pretende, na realidade, a obtenção por via transversa de efeito suspensivo aos seus embargos à execução, o que não foi admitido em decisão preclusa na origem (ID 63882407) e não pode ser chancelado nesta via recursal. Assim, as alegações ora formuladas devem ser enfrentadas no juízo de cognição exauriente próprio do exame do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, intime-se o apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os pedidos formulados no bojo das contrarrazões, bem como sobre os documentos a ela colacionados pela apelada. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito do recurso de apelação. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora